Tribunal: TJDFT
Processo: 0006216-93.2009.8.07.0000
Órgão julgador: MARIO HENRIQUE SILVEIRA DE ALMEIDA
Órgão colegiado: Secretaria da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE
Data de publicação: 2020-04-14

Ementa:
D E S P A C H O Nada a prover quanto ao pedido preferência de ID 14215437 e 14215438, tendo em vista que o pedido já foi analisado e deferido anteriormente conforme decisão (ID 13699941). Intime-se por WhatsApp no número indicado no id 14215437. Publique-se. Brasília, 3 de abril de 2020. Mário Henrique Silveira de Almeida Juiz de Direito Substituto